Tribunal: TJDFT
Processo: 0016130-42.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DANOS EMERGENTES. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. INVERSÃO DA MULTA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. A corretora de imóveis que apenas promoveu a aproximação entre o promitente-adquirente e a promitente-vendedora não pode ser responsabilizada pelo atraso na entrega do imóvel.
2. É possível a cumulação de indenizações por danos emergentes e por lucros cessantes em relação ao atraso na entrega do imóvel quando o fato gerador de cada um dos danos não tenha ocorrido simultaneamente.
3. A multa contratual moratória não pode ser cumulada com a pretensão de ressarcimento por lucros cessantes (REsp. 1.635.428/SC).
4. O atraso na entrega do imóvel superior a um ano ultrapassa o mero inadimplemento contratual gerando ofensa de ordem extrapatrimonial.
5. Negou-se provimento ao apelo da 1a e 2a rés, deu-se provimento ao apelo da 3a ré e deu-se parcial provimento ao apelo da autora.